Tribunal: STF
Processo: ARE 1540675
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADAS. CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRESENÇA PRESSUPOSTOS LEGAIS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. PRELIMINARES AFASTADAS. ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA. COMPROVAÇÃO REQUISITOS PARA PROMOÇÃO - 2015. COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO ADMINISTRADA EM REALIZAR AVALIAÇÕES – 2016 E SEGUINTES. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se o recorrente declina os motivos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença deve ser modificada, permitindo o exercício do contraditório pela parte recorrida, bem como a análise da argumentação pela instância recursal. Não verificada inovação, visto que o questionamento a respeito da não comprovação o direito pleiteado, em discordância com o que foi decidido no ato sentencial, não configura inovação.



    2. O prévio requerimento administrativo é desnecessário para o acesso à via judicial quando o ente municipal, ao contestar a ação, apresenta argumentos voltados à improcedência do pleito autoral, evidenciando, assim, a pretensão resistida e o interesse da requerente em buscar o Judiciário para solucionar o litígio.



    3. A progressão não depende de apreciação de conveniência e oportunidade, certo que a inércia da Administração em instar a comissão avaliadora e disciplinar os parâmetros de avaliação de desempenho aplicáveis não impede, por si só, o exercício do direito.



     5. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC. É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica.



    6. A parte autora comprovou estar apto a promoção, conforme avaliação realizada no ano de 2015, demonstrando sua aprovação com nota 7.5, conforme ficha de avaliação juntada na mov. 01 – arquivo 13.



    7. Em relação aos anos subsequentes (2016 e ss), o autor/apelado não foi submetido às avaliações de desempenho, conforme determina a Lei Municipal n. 3.293/09, haja vista a omissão ilegal, devendo a Administração realizá-las.



    REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37 e 169, § 1º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente